Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724370-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A RECORRIDAS: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA NO ESTADO DO MATO GROSSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE CONEXÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE CAUSA CONEXA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. 1. É manifesta a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver pretensão indenizatória em que as partes, sediadas em Curitiba/PR e Sinop/MT, contendem acerca de obrigações contratuais a serem cumpridas em Sinop/MT, inexistindo no contrato cláusula de eleição. 2. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato preliminar não regula a relação jurídica inaugurada com o contrato definitivo, se por este não foi estipulada. Celebrado o contrato definitivo, resta exaurido o objeto do contrato preliminar. 3. Ainda que não fosse incompetente a Justiça do Distrito Federal, o fato de pender demanda conexa, distribuída anteriormente ao juízo da comarca de Sinop/MT, impõe a reunião das causas para serem processadas e julgadas pelo juízo prevento. 4. Mesmo que os contratantes tivessem convencionado cláusula contratual de eleição do foro de Brasília, a escolha de foro fundada em razões aleatórias, como, por exemplo, a modicidade de custas, a celeridade da prestação jurisdicional ou até a orientação jurisprudencial de determinada corte, proporcionando a escolha do julgador, deveria ser coibida, por representar violação ao princípio do juiz natural. 5. A liberdade contratual de eleição do foro não é ilimitada, mas adstrita aos órgãos jurisdicionais da respectiva Justiça Estadual ou regional a que se sujeitam as partes, de sorte que a escolha não atropele questões de ordem pública ligadas às forças de trabalho e organização estatal correspondente, preservando assim a dimensão e proporção das estruturas orgânicas da jurisdição, concebidas conforme as necessidades estaduais ou regionais. 6. Acolhida arguição preliminar de incompetência. Agravo de instrumento prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 63, 141, e 492, todos do Código de Processo Civil, asseverando a impossibilidade de se afastar cláusula de eleição de foro, livremente pactuada pelas partes no pré-contrato, e de se reconhecer, de ofício, suposta incompetência relativa, em clara decisão extra petita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à apontada contrariedade aos artigos 10, 63, 141, e 492, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] constituída a sociedade de propósito específico agravada e celebrado o contrato definitivo, está exaurido o objeto do contrato preliminar. E, assim, a cláusula de eleição de foro daquele contrato preliminar não regula o novo vínculo jurídico estabelecido no contrato definitivo, mormente porque, repita-se, neste não foi expressamente estabelecido foro de eleição para os litígios dele decorrentes. Demais disso, ainda que seja (relativamente) lícito às partes eleger foro para dirimir questões derivadas de seus contratos, não se trata porém de liberdade ilimitada, devendo a eleição recair entre um dos foros competentes da respectiva estrutura judiciária, e não sendo assim lícito que se socorram de justiça estadual diversa, sobrecarregando-a por demandas "desviadas" por oportunismos correlacionados à expectativa de maior celeridade, ou de custos mais reduzidos em razão das gritantes diferenças dos preços das respectivas tabelas custas judiciárias. Além disso, considerando que a função jurisdicional se manifesta preponderantemente por meio da atividade cognitiva (cognitio), jurisdicional (iudicium) e executiva (executio), resta manifesta a ausência de mecanismos inerentes ao poder de execução da Justiça do Distrito Federal, para fazer cumprir suas decisões ou sentenças em distante localidade onde incide o efeito prático da proteção demandada, não se justificando a renúncia ao foro natural para admitir-se o litígio perante o órgão judiciário local. Em face dessas circunstâncias, é manifesta a incompetência da Justiça do Distrito Federal, pois as partes não têm qualquer relação com critérios de competência relativa que as submetessem à jurisdição local, restando patente que o caso não se enquadra em nenhuma das regras de competência anteriormente mencionadas. Além disso, importa acrescentar que pende causa conexa perante a Comarca de Sinop/MT, da e. Justiça Estadual do Mato Grosso [...] Como a causa conexa foi distribuída anteriormente (a demanda que originou o agravo foi distribuída somente em 19/02/2020), há inequívoca prevenção do juízo da comarca de Sinop/MT para julgar ambas as demandas” (id. 18815468 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016